Tribunal: TJBA
Processo: 0000116-74.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000116-74.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN CARLOS DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: prefeito de conceição do coite

Advogado(s)
:
TALITA DE OLIVEIRA RAMOS MENDES, EDINA CLAUDIA CARNEIRO MONTEIRO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (GRAU MÍNIMO). PEDIDO DE MAJORAÇÃO (GRAU MÉDIO). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de prova pré-constituída do direito invocado.

2. O impetrante, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, pleiteia a majoração do adicional de insalubridade, de 10% para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração do grau do adicional de insalubridade pleiteada por servidor público municipal, no bojo de mandado de segurança, sem apresentação de prova técnica que ateste o efetivo grau de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos municipais, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça da Bahia (IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07), fica sujeita à existência de lei municipal e à elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária.

5. O impetrante limitou-se a juntar cópia de contracheque e a transcrever dispositivos da NR-15, sem apresentar qualquer prova técnica que ateste o efetivo grau de insalubridade a que estaria submetido.

6. A mera previsão normativa não basta, por si só, para majorar o percentual da vantagem percebida pelo servidor no grau mínimo, sendo indispensável a demonstração concreta das condições ambientais de trabalho mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

7. A constatação do grau de insalubridade depende de apuração fática por meio de perícia, prova incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC, art. 374, II e III, e art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07; TJBA, Apelação 00005428620158050063, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 01/12/2017; TJBA, Apelação Cível 0002104-33.2015.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 01/02/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000116-74.2015.8.05.0063
, em que figura como apelante IVAN CARLOS DA SILVA CARNEIRO e como apelado PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça